Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-55.2007.8.11.0028
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001218-55.2007.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.133.631-15 (EMBARGANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), SOFIA FERNANDEZ MOURA DE PAULA - CPF: 537.802.481-15 (EMBARGADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - CPF: 487.138.721-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 571.965.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA GOMES DE ARRUDA - CPF: 075.207.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por JOSÉ ANTUNES DA SILVA JUNIOR, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0001218.55.2007.811.0028, que,
à unanimidade PROVEU PARCIALMENTE o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 48776482)

Sustenta que houve omissão no julgado em razão do referido aditamento feito pela parte Autora, cujo valor da condenação, seguindo os fundamentos do voto, há de ser de R$75.000,00 para o ora Réu, e não de R$150.000,00 como consta no mesmo, já que o próprio acórdão embargado reconheceu que o pedido da autora é de condenação solidária de 50% para cada Réu.

Assevera que apontada a omissão (emenda à inicial), pugna o Recorrente pelo conhecimento e acolhimento presente remédio jurídico, para o fim de que o valor da a condenação seja fixado em R$75.000,00, nos limites do pedido inicial (R$150.000,00 dividido para dois réus, R$75.000,00 para cada).

Requer seja acolhido os presentes Declaratórios, sanando a apontada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por JOSÉ ANTUNES DA SILVA JUNIOR, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 0001218.55.2007.811.0028, que, à unanimidade PROVEU PARCIALMENTE o presente recurso, nos termos do voto do Relator. (id. 48776482),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NULIDADE – RECONHECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracteriza-se a sentença como ultra petita quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados. Não cabe ao julgador invocar o princípio da ultrapetição para estender a condenação para além do pedido que não constou da peça pórtica e que, sequer é possível extrair da narrativa dos fatos.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Transcrevo trecho do r. voto na qual restou claro quanto a referida omissão aventada:

“(...)Contudo, não há necessidade de cassação da sentença como um todo, bastando o decote daquilo que ultrapassou os limites do pedido.

Não cabe ao julgador invocar o princípio da ultrapetição para estender a condenação para além do pedido que não constou da peça de ingresso e que sequer é possível extrair da narrativa dos fatos.

Diante desse contexto, devem ser decotado da condenação o valor que excede do pedido inicial ao réu; qual seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devendo ser mantido o restante e os demais termos da r. sentença ora atacada.

O caso é de ilícito extracontratual. Assim, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), também não merecendo reparos a sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a parcial nulidade da sentença, decotando a condenação de valor maior requerido na inicial; mantendo no mais a r. sentença combatida. (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, que o valor de R$ 150.000,00 deverá nos termos da r. sentença ser dividido para dois réus, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020